Tribunal: TJDFT
Processo: 0747003-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CONTROLE EX OFFICIO. DESCABIMENTO.
I. A liquidação individual de sentença coletiva é dotada de autonomia e assim não está adstrita, quanto à competência, ao juízo da ação condenatória, na esteira do que prescrevem o artigo 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 21 da Lei 7.347/1985.
II. À falta de competência funcional do juízo da condenação, cuida-se de competência de ordem territorial e, por via de consequência, de natureza relativa.
III. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial, porquanto relativa, não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, “Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
V. À luz do que dispõe o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem a prerrogativa - não o dever legal – de demandar no foro do seu domicílio.
VI. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.